Tribunal: STF
Processo: AI 143686
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - RAZOES. AS RAZOES DO AGRAVO REGIMENTAL
DEVEM GUARDAR SIMETRIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA.
DESTOAM DESTA QUANDO CONTEM NOTICIA DA EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE
INSTRUMENTO DE MANDATO, QUANDO A HIPÓTESE ESTA A REVELAR JUSTAMENTE
O CONTRARIO.
          AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO -DEFICIÊNCIA. A PARTE DEVE
NÃO SÓ INDICAR AS PECAS A SEREM TRASLADADAS COMO, TAMBÉM, ACOMPANHAR
A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. NESTE SENTIDO E A JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - VERBETE N. 288 QUE INTEGRA
A SÚMULA - NO QUE SE SOBREPOE AO ENTENDIMENTO INDIVIDUAL.